Tribunal: TJSP
Processo: 2288828-90.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2288828-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante MARCUS VINICIUS
FERREIRA SANTOS e Paciente TULIO SANTOS DA CONCEIÇÃO, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
para deferir a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento e imposição
de medidas cautelares (art. 319, I, IV e V, do CPP) a Tulio Santos da Conceição.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288828-90.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2288828-90.2019.8.26.0000
Comarca de Guarujá
Impetrante: bel. Marcus Vinicius Ferreira Santos
Paciente: Tulio Santos da Conceição
Voto no 44.757
1. Em favor de Tulio Santos da Conceição, o bel. Marcus Vinicius Ferreira
Santos impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento
ilegal, a concessão da ordem para imediata revogação da prisão preventiva.
Sustenta que o paciente, preso em flagrante acusado de tráfico de
entorpecentes, sequer deveria ter sido preso e merece responder ao processo em liberdade,
pois o auto de prisão em flagrante é confuso e não há demonstração de autoria. Argumenta
que durante a audiência de custódia o representante do Ministério Público se manifestou
favoravelmente à libertação do paciente. Aduz que estão ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, eis que se trata de paciente primário com bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Alega que manutenção do paciente no
cárcere constitui evidente constrangimento ilegal (fls. 01/14).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 15/21) e indeferida a
liminar pleiteada (fls. 23), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Guarujá (fls. 26/58).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 61/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288828-90.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 06 de dezembro de
2019, por volta das 09h40, na Travessa Trezentos e Vinte e Nove, no 66, quadra
159, bloco 08, Morrinhos, nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente
supracitado guardava e trazia consigo, para fins de entrega à consumo de
terceiros, 108 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em
embalagens
plásticas,
da
substância
entorpecente
ErythroxylonCoca,
vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 151
gramas, 46 porções individuais, da substância entorpecente Cannabis Sativa-L,
vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 101
gramas,22 porções individuais, em forma de pedra, do resultado do subproduto
do refinamento do estupefaciente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecido
como Crack, pesando aproximadamente 12 gramas, e 18 em estado líquido, de
solvente químico inalante, provavelmente resultante de combinação de cloreto
de etila, éter e essência de perfume, vulgarmente conhecido como Lança
Perfume ou “Loló”, pesando aproximadamente 1,627 litros, conforme Auto de
Exibição e Apreensão de fls. 11/12 e Auto de Constatação Preliminar de fls.
13/14, substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física,
química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Verte dos autos que, em momento anterior ao acima mencionado, o
denunciado, em circunstâncias ainda não perfeitamente esclarecidas, apoderou-
se das drogas acima mencionadas, com o firme propósito de, posteriormente,
destiná-las ao consumo de terceiros.
Emerge dos autos, ainda, que, no dia, horário e local apontados nos autos,
policiais militares realizavam patrulhamento pelas proximidades do palco
delitivo, ocasião em que visualizaram o acusado em atitude suspeita, o qual, ao
avistar a viatura policial, passou a caminhar, com passo forte, em sentido
oposto dos agentes públicos, bem como dispensou, junto de uma moita, duas
sacolas plásticas que trazia consigo.
Diante disso, os patrulheiros castrenses decidiram abordar o increpado.
Feita a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado..
Contudo, ao recuperarem as mesmas sacolas plásticas que o denunciado
trazia consigo, e acabara de desprezar ao solo, os agentes da lei constaram que
em seu interior existiam 108pinos de Cocaína, 46papelotes de Maconha,
22pedras de Crack e 18 frascos de Lança-Perfume. Além disso, os policiais
militares encontraram a quantia de R$ 54,00, em espécie e em cédulas trocadas,
e 01 rádio transmissor HT. Diante disso, os policiais militares deram voz de
prisão em flagrante delito ao acusado, e conduziram-no ao Distrito Policial.
O Auto de Constatação Preliminar acostado aos autos demonstra que as
substâncias apreendidas são Cocaína, Maconha, Crack e Lança Perfume, drogas
ilícitas que causam dependência química, física e psíquica (fls. 13/14).
A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, sua forma de
acondicionamento, o dinheiro e o rádio transmissor encontrados na posse do
denunciado, bem como sua atitude, evidenciam que o increpado encontrava-se
praticando o tráfico ilícito de drogas”.
A ordem merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288828-90.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade.
In casu, entretanto, a r. decisão que determinou a prisão do paciente, data
venia, não trouxe indicação concreta de que sua liberdade ofereça perigo à sociedade, ao
processo ou, ainda, à aplicação da lei penal. Veja-se trecho do r. decisum:
“(...)está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é
grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado
ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao
crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares
e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão
do crescente número de dependentes químicos. No caso dos autos, a grande
quantidade e diversidade de droga encontrada pode evidenciar intenso tráfico
de drogas pelo indiciado. Além das drogas, foi apreendido dinheiro e um rádio
comunicador, comumente usado para a comunicação entre traficantes. Além
disso, o indiciado não exerce atividade lícita comprovada, tanto que, segundo
sua própria versão, estava às 10 da manhã usando droga em via pública. Muito
embora não seja o momento adequado, é certo que a versão apresentada pelo
indiciado difere daquela ofertada por Ivanilson. Assim, a soltura no presente
momento
formaria
verdadeiro
incentivo
à
impunidade,
aumentando
consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na
mercancia de entorpecente (...).”
Inegável que o crime em questão é grave. Contudo, não há indicação de um
dado concreto sequer apto a justificar a decretação da medida. Ademais, o paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288828-90.2019.8.26.0000 -Voto no
5
primário, não tendo sido com ele apreendida expressiva quantidade de droga (151g de
cocaína, 101g de maconha e 12g de cocaína na forma de crack), havendo a possibilidade
de, caso condenado, o regime prisional imposto seja o mais brando ou, ainda, a pena
privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.
Repisa-se: a prisão cautelar se presta a dar segurança ao desenvolvimento e
resultado do processo, pouco importando a gravidade em abstrato do delito praticado,
insuficiente justificativa para a decretação da segregação preventiva. A prisão é exceção, ao
passo que, a liberdade, a regra, assim, manter preso o paciente sem necessário fundamento
para tanto extrapola o caráter especial da segregação provisória.
Por tudo isso, impossível, a pretexto de garantir a ordem pública, cercear
direitos fundamentais sob motivações que se valem de presunções arbitrárias, sendo de
rigor, pois, a concessão da liberdade provisória ao paciente.
Neste diapasão, nos termos do art. 321 c.c. o art. 350, ambos do CPP, defere-
se a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos
processuais.
Atento, ainda, às condições do caso (tráfico de drogas), e presentes os
requisitos do art. 282, I e II, do CPP, afigura-se necessária, a adoção das seguintes medidas
cautelares: proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga e comparecimento periódico em juízo. Tais determinações
lhe permitirão o normal exercício de suas atividades profissionais e familiares.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para deferir a liberdade provisória,
mediante termo de comparecimento e imposição de medidas cautelares (art. 319, I, IV e V,
do CPP) a Tulio Santos da Conceição. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
João Morenghi
Relator
laip